Tribunal: TJES
Processo: 5003059-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003059-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENAIR GOMES
AGRAVADO: AMARILDO GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003059-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENAIR GOMES

AGRAVADO: AMARILDO GOMES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

RELATÓRIO

DENAIR GOMES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(Id nº 1324751 – págs. 08/09) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face de
AMARILDO GOMES DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
indeferiu a Medida Liminar vindicada.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“caso o magistrado repute ausente qualquer um dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, prevê o art. 562, caput, do mesmo diploma legal, que não será o caso de indeferir a pretensão liminar, e sim de designar audiência de justificação.”

Sucessivamente,
“c
aso não entenda pela obrigatoriedade da audiência, seja reformada a decisão liminar para deferir tutela antecipada recursal e determinar a reintegração de posse em favor da Agravante, eis que os documentos apontam o e exercício prévio da posse.”

Nestes termos, pugna pela concessão de efeitos suspensivo e, ao final, pelo provimento do Recurso.

Em Decisão de Id. 1328515, restou deferido o pedido de efeito suspensivo e ativo no sentido de determinar ao Magistrado de Primeiro Grau a designação de audiência de justificação.

Regularmente intimado, o Recorrido não ofereceu Contrarrazões, a teor da Certidão de Id. 2804782.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

DENAIR GOMES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
(Id nº 1324751 – págs. 08/09) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face de
AMARILDO GOMES DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
indeferiu a Medida Liminar vindicada.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“caso o magistrado repute ausente qualquer um dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, prevê o art. 562, caput, do mesmo diploma legal, que não será o caso de indeferir a pretensão liminar, e sim de designar audiência de justificação.”

Sucessivamente,
“c
aso não entenda pela obrigatoriedade da audiência, seja reformada a decisão liminar para deferir tutela antecipada recursal e determinar a reintegração de posse em favor da Agravante, eis que os documentos apontam o e exercício prévio da posse.”

“Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, nos termos do artigo 562, do Código de Processo Civil, na ausência de elementos de prova suficientes para a concessão de Medida Liminar de manutenção ou reintegração e posse, cabe ao Juiz designar audiência de justificação com a finalidade de permitir ao autor a comprovação das alegação constantes da inicial, devendo o réu ser citado para comparecimento,
in litteris:

“Art. 562
. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Na hipótese,
concessa maxima venia
, em juízo de cognição embrionária, depreende-se que o Magistrado, a despeito de não verificar, no seu entender, a presença de elementos que corroborem as alegações de exercício de direitos atinentes à posse da Recorrente sobre o imóvel objeto dos autos, diversamente do comando legal, determinou a citação do Réu para responder aos termos da demanda, subtraindo, nestes moldes, a possibilidade de a Recorrente comprovar a existência do alegado direito à proteção da posse através dos meios legalmente admitidos.

Nesse sentido, a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem admitido a anulação dos atos processuais, com o retorno dos autos para realização da audiência de justificação, materializando o comando legal subjacente, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. ANULAÇÃO. ATOS SUBSEQUENTES. DEPENDÊNCIA. ANÁLISE.

1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nas hipóteses em que a petição inicial não traz provas suficientes para embasar a expedição do mandado liminar de reintegração ou manutenção na posse, deve ser marcada audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações.

3
. Nos termos do artigo 281 do CPC/2015, anulado o ato, consideram-se sem nenhum efeito todos os subsequentes atos que dele dependam, sem prejuízo dos que dele sejam independentes.

4
. A análise acerca da impossibilidade de aproveitamento dos atos processuais já realizados, diante da dependência em relação ao ato anulado, deve ser feita pelo juízo de primeiro grau, pois refoge ao âmbito do recurso especial.

5
. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp 1741898/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019)

Nestes moldes, tenho que o panorama dos Atos processuais produzidos na origem revela a presença dos requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
para o desiderato de permitir a antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo e ativo sobre a Decisão combatida.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo/ativo, determinando, nestes moldes, que o Magistrado designe data para realização da audiência de justificação.

Intime-se a Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se o Recorrido
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 17 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas modificar as alinhavadas na Decisão retro colacionada, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, após submeter o pleito recursal ao Contraditório, infere-se que a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isto porque, conforme pormenorizado, a Decisão de Primeiro Grau contraria frontalmente disposição literal preconizada no artigo 562, do Código de Processo Civil, no sentido de oportunizar ao Recorrente, através de realização de Audiência de Justificação, os requisitos legais exigidos para efetivação da proteção possessória vindicada na origem, caso não seja possível verificá-los através da prova documental.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a Decisão de Primeiro Grau , no sentido de determinar ao Magistrado
a quo
que promova a designação de dia e hora para realização da Audiência de Justificação, nos autos de origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É o como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO PRECONIZADO NO ARTIGO 562, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
nos termos do artigo 562, do Código de Processo Civil, na ausência de elementos de prova suficientes para a concessão de Medida Liminar de manutenção ou reintegração e posse, cabe ao Juiz designar Audiência de Justificação com a finalidade de permitir ao autor a comprovação das alegação constantes da inicial, devendo o réu ser citado para comparecimento.

II.
Na hipótese, d
epreende-se que o Magistrado, a despeito de não verificar, no seu entender, a presença de elementos que corroborem as alegações de exercício de direitos atinentes à posse da Recorrente sobre o imóvel objeto dos autos, diversamente do comando legal, determinou a citação do Réu para responder aos termos da demanda, subtraindo, nestes moldes, a possibilidade de a Recorrente comprovar a existência do alegado direito à proteção da posse através dos meios legalmente admitidos. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
Recurso conhecido e provido, com determinação para a realização de Audiência de Justificação.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para para reformar a Decisão de primeiro grau determinando ao Magistrado a quo que promova a designação de dia e hora para realização da Audiência de Justificação nos autos de origem, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.